Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800803-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: UCLEBSON PAULO VERAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO, DE OITIVA DE TESTEMUNHA DISPENSADA PELO MINISTÉRIO PUBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA APRESENTADO PELO
PARQUET
EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO FOI ACATADA PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
2
– ARGUIÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE DEU DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUERIMENTO ANTERIOR DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA EVASÃO DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
UCLEBSON PAULO VERAS
com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, inciso II do CP, supostamente ocorrido em 24.05.2011.

Argumenta que, por ocasião da instrução processual, mesmo após a desistência do Ministério Público em relação a oitiva da testemunha Marcilene da Silva Barbosa, o nobre magistrado determinou sua intimação para oitiva como testemunha do juízo, em evidente afronta ao sistema acusatório, destacando ainda, que nenhuma testemunha foi capaz de identificar a autoria do delito, tanto que o
Parquet
pugnou pela impronúncia ou absolvição do ora paciente, devendo prevalecer
in casu
o princípio
in dubio pro reo.

Demais disso, argumenta que ao prolatar a sentença de pronúncia, o Douto Magistrado proferiu decisão mantendo a prisão do paciente de ofício, considerando que não houve requerimento por parte do órgão acusatório, mais uma vez, violando o devido processo legal.

Ao final, requereu a concessão de liminar para suspender a prisão do paciente até o julgamento definitivo do
writ,
bem como a decretação da nulidade da sentença de pronúncia, em razão da alegada violação ao sistema acusatório, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 12497808).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 12559746).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 12691363), pelo conhecimento parcial da ordem, e nesta extensão, por sua denegação.

Em tempo, a defesa técnica do coacto pleiteou pela inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para o exercício de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da alegada violação ao sistema acusatório, por ter o juízo determinado a oitiva de testemunha dispensada pelo Órgão Acusatório razão pela qual, demanda pela decretação da nulidade da sentença de pronúncia.

Nesse ponto, a insurgência não merece ser conhecida. Explico.

Com efeito,
é imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para pleitear a reforma de sentença de pronúncia é o Recurso em Sentido Estrito
, previsto no art. 581, inciso IV do Código de Processo Penal
[1]
, sendo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a inadmissibilidade da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do
writ
, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas, o que não se ventila no caso
sub examine
. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes
. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 143439 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 26-09-2017

PUBLIC 27-09-2017)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.
WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A superveniência de decisão exarada pela Corte Superior prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra a alegada demora da autoridade dita coatora. Precedentes. 3.
Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso. Precedentes.
4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 198831 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 21-05-2021

PUBLIC 24-05-2021)

No mesmo sentido, já se manifestou a Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO: REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO.

1-

O
habeas corpus
não é, e não pode ser usado como
sucedâneo
de recurso.

2- Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.

(4640121, 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
In casu
, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo
a quo
, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021.

2.
De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

(4638018, 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Ademais, insta ressaltar que, no caso posto sob análise,
não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta ou

teratologia
, sendo imperioso destacar que, segundo entendimento firmado pelo Tribunal Superior, o Órgão Julgador, amparado no livre convencimento motivado, não se encontra vinculado à manifestação do
Parquet
pela absolvição do acusado, sobre a questão,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP.
2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Destarte, considerando que a alegação em análise
não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental
de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, e
não havendo manifesta ilegalidade a ser apreciada de ofício, impõe-se o não conhecimento da ordem nesse ponto, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo recursal.

De outra banda, argumenta que a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia decorreu de ato de ofício, não havendo requerimento do
Parquet
nesse sentido, em evidente constrangimento ilegal ao paciente.

Não assiste razão ao pleito do impetrante.

Analisando atentamente os autos, conforme consta no relatório da sentença de pronúncia (
ID 12457946
) evidencia-se que houve nos autos manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva do paciente, portanto, não há que se falar na decretação da prisão preventiva do paciente de ofício, mesmo porque, por ocasião do aludido ato, o juízo inquinado coator apresentou fundamentação idônea e concreta quanto a necessidade de manutenção da segregação cautelar, amparada na gravidade concreta do delito, em tese, praticado, ressaltando o
decisum
que o réu teria disparado três vezes contra a vítima, tendo como motivação o fato desta ter lhe dado um tapa, por teu o réu tomado cerveja no copo dela sem permissão, destacando ainda que o acusado teria se evadido do local logo após o ocorrido.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos.

4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.701/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO RÉU POR 8 ANOS. AMEAÇAS A TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, visto que, na madrugada de 21/4/2012, o recorrente, por motivo fútil decorrente de discussão banal anterior, adentrou o estabelecimento comercial denominado "Bar do Vavá", e bateu com seu capacete nas costas da vítima - que estava embriagada -, dando-lhe vários socos e, após sua queda, agrediu-a com vários chutes, causas eficientes da sua morte. Após a execução do delito, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser citado por edital, tendo sido segregado cautelarmente somente na data de 20/12/2020, ou seja, oito anos após os fatos, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o réu também tentou obstruir o andamento da instrução processual através de ameaças a testemunha.

3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo agravante, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima, agindo por motivo fútil e à traição ou outro recurso que dificultou-lhe a defesa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 146.217/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

IV – que pronunciar o réu;

Belém, 31/03/2023